Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712803-78.2019.8.07.0020 RECORRENTE: VICTOR HUGO RODRIGUES DE MELO RECORRIDO: FRANCISCO BRUNO VIDAL DE MELO, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE VEÍCULO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. SEMÁFORO INTERMITENTE. CRUZAMENTO. VIA PREFERENCIAL. ARTIGO 29, III, C DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade por deficiência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Consoante estabelecido na Resolução CONTRAN número 160, de 22 de abril de 2004, a sinalização semafórica de advertência tem a função de advertir da existência de obstáculo ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com a segurança para seguir adiante, bem como respeitar o disposto no artigo 29, inciso III, alínea c do Código de Trânsito Brasileiro. 3.1. Por seu turno, o artigo 29, III, c, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece a preferência do veículo que vem pela direita, no caso de veículos transitando por fluxos que se cruzem em locais não sinalizados. 4. Não comprovado pelo apelante, de forma cabal, o fato constitutivo do seu direito, isto é, a alegada culpa do primeiro recorrido na ocorrência do acidente, a improcedência dos pedidos autorais deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que a colisão entre veículos em decorrência de inobservância das regras de trânsito atrai a responsabilidade civil de quem causou o acidente. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Considerando que as conclusões da Corte de origem acerca dos fatos constitutivos do direito do autor resultaram da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como esta Corte Superior revisar tais conclusões em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1598949/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/11/2020). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009